Tribunal: TJES
Processo: 5006580-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006580-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL GONCALVES BENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato, que mantém a prisão preventiva do paciente que responde pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, requerendo a revogação da prisão preventiva ao argumento de ausência dos requisitos legais e de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz do art. 312 do CPP, diante das imputações de participação em organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige demonstração da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a presença de fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema, conforme art. 312 do CPP.

4. Consta dos autos que o paciente integra organização criminosa vinculada ao PCC, atuando no tráfico de drogas na região da Ilha do Príncipe, Vitória/ES, monitorando pontos de venda e movimentando valores expressivos, incompatíveis com renda lícita, para a facção criminosa.

5. As interceptações de dados telemáticos, documentos bancários e relatórios de análise financeira evidenciam participação ativa do paciente na lavagem de dinheiro oriundo do tráfico e repasse de valores para integrantes do PCC.

6. A condição de primariedade e bons antecedentes não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente em casos de crimes graves e estruturados em organização criminosa.

7. A jurisprudência consolidada autoriza a manutenção da prisão preventiva de membros de organizações criminosas para interromper suas atividades e garantir a ordem pública, mesmo que o réu seja primário e sem antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A presença de indícios de autoria e materialidade aliada à gravidade concreta das condutas imputadas justifica a manutenção da prisão preventiva.

2. A primariedade e condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP em crimes praticados no âmbito de organizações criminosas.

3. A prisão preventiva de membros de organizações criminosas se justifica para interromper atividades ilícitas e garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV e V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 962.158/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025; STJ, AgRg no RHC n. 208.596/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAFAEL GONÇALVES BENTO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5003893-66.2025.8.08.0024.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, salientando que o "
paciente é absolutamente primário, possuidor de bons antecedentes, está cursando Técnico em Administração, além de possuir ensino médio completo e diversos registros em sua carteira de trabalho
".

Sustenta que o "
fato da pretensão acusatória do Ministério Público versar sobre organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico de drogas não é o suficiente a demonstrar que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, sobretudo quando a acusação é formulada através de dados extraídos de celular apreendido com terceiro, sem qualquer apreensão de ilícito em poder do paciente
".

Pugna pela concessão da ordem "
para reconhecer a ausência de justa causa na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
".

Petições do impetrante de IDs nº 14048087 e 14168112, postulando pela concessão de liminar em virtude do não oferecimento de informações pela autoridade coatora.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 14233026).

Decisão de ID nº 14241755 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14814063) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS Nº 5006580-88.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 20/08/25

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Cumprimento o desembargador Pedro Valls Feu Rosa, presidente da egrégia 1ª Câmara Criminal, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores dessa egrégia Câmara. Saúdo a douta representante do Ministério Público, os serventuários da Justiça e meus colegas advogados e desejo a todos uma boa tarde
de trabalho.

O que me traz hoje à tribuna é um habeas corpus impetrado por Rafael Gonçalves Bento, que visa o reconhecimento do seu direito de responder à acusação que lhe é feita, em liberdade.

A maior constante no direito, a única coisa que é imutável no direito, que não se pode mudar, é a sua eterna mudança, a sua eterna adaptação e a sua eterna evolução. Então faz parte do sagrado direito de defesa lutar contra certas injustiças, ainda que baseadas em conclusões jurisprudenciais já estabelecidas.

Recentemente, revisamos, em sede do STJ, a questão relativa ao artigo 226, que era o reconhecimento pessoal, antes tido pacífico como uma norma recomendatória; a partir de um insistente e teimoso trabalho da defesa, passou-se, então, a se tratar como uma norma obrigatória. Então, é natural no direito que questões antes estabelecidas como premissas absolutas possam ser repensadas, possam ser reavaliadas, possam ser flexibilizadas.

A defesa hoje traz um debate nesta tribuna que ultrapassa o caso concreto. É mais do que simplesmente a análise dessa situação peculiar, que diz respeito à utilização da gravidade do crime do qual o réu está sendo acusado para fundamentar o perigo gerado pelo estado de liberdade.

Mas, antes de entrar nesse debate, que é acima do caso concreto, direi quem é que está sendo julgado hoje. Quem é Rafael Gonçalves Bento, que é um jovem de 22 anos, cursa técnico em administração, tem carteira de trabalho com diversas anotações e está sendo acusado de um crime grave; está sendo acusado de integrar uma organização criminosa. Um jovem de 22 anos. Não foi preso com absolutamente nada, mas a partir de diálogos encontrados no telefone de terceiros e o fato de a sua conta ter sido utilizada para transitar valores ilícitos, ele está respondendo a esse processo que é, sim, uma acusação grave.

Então a questão que a defesa traz aqui é que, por mais que o que se vai discutir seja uma questão jurídica, mas o que vai ser julgado é uma pessoa; um jovem que até então não tinha tido nenhuma condenação, não tinha tido nenhuma passagem pela polícia, e, a partir de uma acusação baseada em provas colhidas com terceiros, então se nega o direito dele de provar que ele é inocente dessa acusação, tal como lhe assegura a Constituição Federal.

Então, a gravidade concreta do crime (eu poderia resumir a defesa nessa indagação) pode justificar o perigo gerado pelo estado de liberdade? E aí primeiro ponto a se pensar nesse aspecto é o que é a gravidade concreta do crime, efetivamente. Como que mensuro a gravidade concreta de um crime? A gravidade abstrata vai ser mensurada pela pena em abstrato. Então, por exemplo, o feminicídio hoje é a maior pena em abstrato do nosso Código Penal. E a gravidade concreta do crime, por sua consequência, vai ser mensurada através da pena em concreto, da possível pena ser aplicada.

Então o crime tem uma gravidade concreta quando, se condenado nessa instância, a pena dele seja exacerbada. Daí a gravidade concreta. E por que não é legítimo, por que não é justo utilizar a gravidade concreta do crime como fundamento
do periculum libertates
? Ora, primeiro, parto de uma premissa basilar, que é o princípio da inocência. Se eu sou inocente dessa acusação, se a Constituição Federal está em vigor e diz que sou inocente dessa acusação que estão me fazendo, não posso utilizar aquilo que eu sou inocente para justificar a cautelaridade, senão eu estou violando o
princípio da inocência. Não posso utilizar a gravidade da acusação para justificar a prisão antecipada, senão estou dizendo que ele praticou aquele crime antes da sentença, e isso é uma violação do princípio da inocência.

Também, quando utilizo a imputação criminosa para justificar a prisão cautelar, estou confessando a utilização da prisão preventiva como um instrumento de punição antecipada. Por quê? Eu aplico a prisão preventiva pelos fatos do qual você possivelmente será punido; e não para acautelar, mas para punir. Por isso que se tem basicamente a análise sobre indícios de autoria. Tem indício de autoria e materialidade? Então eu prendo. Eu não analiso o
periculum libertates
. É isso que a defesa vem trazer hoje a debate; o perigo gerado pelo estado de liberdade, quando extraído da gravidade, da imputação, ofende o princípio da inocência e transforma a prisão preventiva em instrumento de punição antecipada, o que encontra obstáculo no artigo 313, § 2º, do Código de Processo Penal.

Quando é que evidenciamos a necessidade de garantir a ordem pública por meio da prisão preventiva? Quando há risco de reiteração delitiva. Se essa pessoa, em liberdade, coloca em risco continuar praticando crimes, destruir provas ou fugir, aí sim, presente a cautelaridade. E o risco de reiteração delitiva será analisado com base no histórico do réu, e não na imputação que lhe é feita.

Então olho para o passado do réu. Se esse réu é um réu que tem um passado voltado para práticas criminosas, é porque ele tem uma propensão a praticar crimes. Agora, se eu estou falando da única acusação, por mais grave que seja, não posso dizer que isso demonstra que a liberdade dele está em perigo. A acusação não restou provada. Neste momento processual, é apenas a pretensão punitiva acusatória, não é a verdade do processo. Se eu tratar a acusação como verdade do processo neste momento embrionário, estou fazendo uma condenação antecipada de uma maneira tangencial, mas uma condenação antecipada, estou dizendo que ele praticou esse fato, estou violando a Constituição Federal.

Então vão dizer: "Então não pode analisar o crime? Se eu analisar o crime do qual ele está sendo acusado, eu estou violando o princípio da inocência?". Não, não é isso que eu quero dizer. Pode e deve-se analisar o crime. Pode e deve. Mas vou fazer a avaliação da acusação, da imputação, para verificar duas coisas.

Primeiro, se tem indício suficiente de autoria. Não é pra dizer se aquilo que ele fez é grave ou não é grave. É: o indício de participação dele é minimamente suficiente, então analiso o caso concreto sim. O outro é para apurar a ocorrência do princípio da homogeneidade; é para apurar se essa pretensão punitiva do Ministério Público for levada a efeito, se esse réu for condenado nesses termos, ele vai cumprir pena em regime fechado, porque a medida cautelar adotada no curso do processo não pode ser mais grave do que a efetiva sentença.

Então a gravidade concreta do crime importa para o
fumus comissi delicti
. E
importa
para a avaliação do princípio da homogeneidade. Mas, quando eu utilizo a gravidade concreta do crime para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade, aí sim, nesse ponto estou violando o princípio da inocência, nesse ponto estou transformando a prisão preventiva em um instrumento de punição antecipada.

Então, é nesses termos que a defesa vem trazer o seu pleito hoje aqui na tribuna, para que, até em um ponto de reflexão, se pondere sobre a necessidade de se prender antecipadamente um jovem de 22 anos, que faz curso de técnico de administração, que tem diversas anotações na sua carteira de trabalho, que antes desse fato nunca havia sido processado por nada, se realmente é necessário, em razão da gravidade da acusação, prendê-lo preventivamente e impedir que ele exerça o seu direito de defesa, sem o sacrifício de sua liberdade. Agradeço a atenção de vossas excelências e devolvo a palavra ao presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Gostaria de cumprimentar e parabenizar o dr. Marcos Daniel pela sustentação oral. Peço retorno dos autos para uma reanálise do processo.

*

gg/mpf*

DATA DA SESSÃO: 03/09/2025

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo impetrante e passo agora a proferir o meu voto.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAFAEL GONÇALVES BENTO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5003893-66.2025.8.08.0024.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, salientando que o "
paciente é absolutamente primário, possuidor de bons antecedentes, está cursando Técnico em Administração, além de possuir ensino médio completo e diversos registros em sua carteira de trabalho
".

Sustenta que o "
fato da pretensão acusatória do Ministério Público versar sobre organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico de drogas não é o suficiente a demonstrar que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, sobretudo quando a acusação é formulada através de dados extraídos de celular apreendido com terceiro, sem qualquer apreensão de ilícito em poder do paciente
".

Pugna pela concessão da ordem "
para reconhecer a ausência de justa causa na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
".

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

Consta dos autos que o paciente, conhecido pela alcunha “CABELINHO”, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 2º, §§ 2º, 4º, I, II e IV, da Lei nº 12.850/2013, dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV e V, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998.

Narra a peça acusatória que o paciente integra organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas na região da Ilha do Princípe, Vitória/ES, atuando ativamente nos atos de traficância, além de colocar à disposição do líder da facção, o corréu YAGO BAHIA DA SILVA, vulgo “PASSARINHO”, as suas contas bancárias para fins de lavagem do dinheiro proveniente do narcotráfico, fazendo transferências bancárias para integrantes do PCC.

A autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva do acusado - que ainda se encontra foragido - fundamentou no seguinte:

(...) Da mesma forma, o Relatório Complementar de Análise dos dados extraídos do celular apreendido com o investigado YAGO SAIB BAHIA DA SILVA, ID 54168774, a partir da página 04, apresenta fortes indícios de que “RAFAEL, vulgo ‘CABELINHO’, conforme já registrado, integra a organização criminosas comandada por YAGO na região da Ilha do Príncipe (PCC), além de estar associado com outros indivíduos para a prática do tráfico de drogas naquela região, dentre outros crimes apurados, compra ilegal de armas e lavagem de dinheiro pela utilização de contas bancárias de terceiros”.

A despeito dos argumentos do impetrante, entendo que se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

A par da prova da materialidade e indícios de autoria que, inclusive se encontram presentes no bojo da própria denúncia, é o caso de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas imputadas ao acusado.

Ao prestar informações (ID nº 14233026), a autoridade coatora apontou o seguinte acerca das imputações feitas em relação ao paciente (grifos no original):

(...) YAGO, com contribuição de outros integrantes do PCC, efetivamente contribuiu com o setor do progresso do PCC, sob gestão de núcleo do PCC/SP, remetendo valores por interpostas pessoas, contas de terceiros e também com contribuição direta dos denunciados MURILO, KARRINY, ARTHUR, SANDRA,
RAFAEL
, CARLOS EDUARDO, DAVID, ALESSON, dentre outras.

(...) A organização criminosa tem a participação de adolescentes – identificação do indivíduo de apelido “RD”, que consta das listas de plantão do tráfico de drogas do grupo, além de outras provas destacadas (participação de adolescente – inciso I, §4.º, art. 2.º, Lei de Organização Criminosa).
RAFAEL, de apelido “CABELINHO”
, também mencionou a participação de menores.

(...) Os denunciados ALESSON (FEIOSO), ALESSANDRO (CHAMBINHO), MARCUS VINÍCIUS (GORDINHO), CARLOS EDUARDO (SUÍÇA), KAYKE (HOLANDA),
RAFAEL (CABELINHO)
, WERISNEY (WESLE), LEANDRO GUEDES (PATÃO ou TITIO PATO), DAVID ROBERTO (NELSON), ARTHUR (SHEIK), CRISTINA, ROBERTO PORFÍRIO e JOSÉ ROBERTO (BEBETO) atuaram de foram coordenada diretamente no tráfico de drogas na Região da Ilha do Príncipe, guardando drogas, vendendo, monitorando as atividades das “lojas” (pontos de venda de drogas), revezando-se entre si em plantões do tráfico, dentre outras atividades típicas de associação para fins do tráfico.

(...) O denunciado
RAFAEL, de apelido “CABELINHO”
, realizou as anotações encaminhadas a YAGO, em que constam a participação de ARTHUR, vulgo “SHEIK”, no tráfico de drogas e associação estabelecida entre eles.

(...) Participaram diretamente da atividade do tráfico de drogas da associação criminosa concentrada na Ilha do Príncipe, guardando, vendendo drogas, realizando monitoramento de atividades policiais e obtendo lucro com essas atividades ilícitas, as pessoas de YAGO (líder do PCC da região da Ilha do Príncipe), ALESSON (FEIOSO), ALESSANDRO (CHAMBINHO), MARCUS VINÍCIUS (GORDINHO), CARLOS EDUARDO (SUÍÇA), KAYKE (HOLANDA),
RAFAEL (CABELINHO)
, WERISNEY (WESLE), LEANDRO GUEDES (PATÃO ou TITIO PATO), DAVID ROBERTO (NELSON), CRISTINA, ROBERTO PORFÍRIO e JOSÉ ROBERTO (BEBETO), bem como ARTHUR, que guardou drogas do grupo na residência de sua mãe (SANDRA).

(...) YAGO encaminhou a mesma ocorrência para o denunciado
RAFAEL, de apelido CABELINHO
, determinando que ele enviasse ao outro integrante do grupo criminoso, “BK”.

(...)
RAFAEL
contribuiu para a ocultação de valores ilícitos da organização criminosa participando do fato envolvendo a dissimulação da natureza de transações de aquisição de armas pelas contas de KARINNY.

(...) Destacamos também as expressivas movimentações bancárias do denunciado
RAFAEL, o “CABELINHO”
, em valores incompatíveis com possíveis rendimentos lícitos, a considerar a ausência de atividade laborativa, comprovando que movimentou recursos do tráfico, dissimulando a natureza criminosa dos valores. (...) Créditos totais (R$) 297.578,83.

(...)
RAFAEL
realizou movimentações financeiras de dinheiro de tráfico de drogas para as contas do PCC de EDSON SANTOS CATUREBA (R$ 113.255,00), DAI EXPRESS (R$ 3.300,00) e GABRIELA KRIGNA (R$ 1.200,00), dissimulando a real natureza ilícita da transação e ocultando a origem criminosa dos valores.

(...)
RAFAEL
recebeu valores do denunciado LEANDRO GUEDES, o “PATÃO”, em 10 transações que pefizeram o total de R$ 3.070,00, proveniente do tráfico de drogas (colocação e ocultação de origem). Os valores bloqueados nas contas de
RAFAEL
foram de R$ 25,34 (12/12/24), ainda que de pouca expressão, estão sujeitos ao perdimento, diante da prova de movimentação expresssiva em favor do tráfico de drogas do Crime Organizado, nos termos do art. 63, I, da Lei n.º 11.343/06.

Ora, como apontado pela autoridade coatora, o paciente é suspeito de integrar organização criminosa, a qual possui relações com o PCC, atuando ativamente na facção como o responsável pelo tráfico de drogas e monitoramento dos pontos de venda, além de ter movimentado expressivos valores em sua conta bancária, incompatíveis com a renda de uma pessoa desempregada e que está matriculada em curso técnico.

Somente no ano de 2024, houve uma movimentação bancária das contas do paciente no valor aproximado de R$300.000,00 (trezentos mil reais), possivelmente oriundo do tráfico de drogas.

A denúncia ainda descreve a participação ativa do paciente no tráfico de drogas, inclusive, dando a entender que a facção coopta adolescentes para o narcotráfico.

Ora, não procede a alegação de que nada de ilícito foi apreendido em poder do paciente justamente pelo fato de ele se encontrar
foragido
e, em contrapartida, as interceptações de conversas telemáticas de contas vinculadas a ele dão conta de sua participação ativa na organização criminosa associado ao líder YAGO BAHIA DA SILVA, vulgo PASSARINHO.

Nessa linha, a jurisprudência pátria “
é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
”(AgRg no RHC n. 208.596/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

Mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo impetrante e passo agora a proferir o meu voto.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAFAEL GONÇALVES BENTO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5003893-66.2025.8.08.0024.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, salientando que o "
paciente é absolutamente primário, possuidor de bons antecedentes, está cursando Técnico em Administração, além de possuir ensino médio completo e diversos registros em sua carteira de trabalho
".

Sustenta que o "
fato da pretensão acusatória do Ministério Público versar sobre organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico de drogas não é o suficiente a demonstrar que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, sobretudo quando a acusação é formulada através de dados extraídos de celular apreendido com terceiro, sem qualquer apreensão de ilícito em poder do paciente
".

Pugna pela concessão da ordem "
para reconhecer a ausência de justa causa na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
".

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

Consta dos autos que o paciente, conhecido pela alcunha “CABELINHO”, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 2º, §§ 2º, 4º, I, II e IV, da Lei nº 12.850/2013, dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV e V, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998.

Narra a peça acusatória que o paciente integra organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas na região da Ilha do Princípe, Vitória/ES, atuando ativamente nos atos de traficância, além de colocar à disposição do líder da facção, o corréu YAGO BAHIA DA SILVA, vulgo “PASSARINHO”, as suas contas bancárias para fins de lavagem do dinheiro proveniente do narcotráfico, fazendo transferências bancárias para integrantes do PCC.

A autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva do acusado - que ainda se encontra foragido - fundamentou no seguinte:

(...) Da mesma forma, o Relatório Complementar de Análise dos dados extraídos do celular apreendido com o investigado YAGO SAIB BAHIA DA SILVA, ID 54168774, a partir da página 04, apresenta fortes indícios de que “RAFAEL, vulgo ‘CABELINHO’, conforme já registrado, integra a organização criminosas comandada por YAGO na região da Ilha do Príncipe (PCC), além de estar associado com outros indivíduos para a prática do tráfico de drogas naquela região, dentre outros crimes apurados, compra ilegal de armas e lavagem de dinheiro pela utilização de contas bancárias de terceiros”.

A despeito dos argumentos do impetrante, entendo que se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

A par da prova da materialidade e indícios de autoria que, inclusive se encontram presentes no bojo da própria denúncia, é o caso de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas imputadas ao acusado.

Ao prestar informações (ID nº 14233026), a autoridade coatora apontou o seguinte acerca das imputações feitas em relação ao paciente (grifos no original):

(...) YAGO, com contribuição de outros integrantes do PCC, efetivamente contribuiu com o setor do progresso do PCC, sob gestão de núcleo do PCC/SP, remetendo valores por interpostas pessoas, contas de terceiros e também com contribuição direta dos denunciados MURILO, KARRINY, ARTHUR, SANDRA,
RAFAEL
, CARLOS EDUARDO, DAVID, ALESSON, dentre outras.

(...) A organização criminosa tem a participação de adolescentes – identificação do indivíduo de apelido “RD”, que consta das listas de plantão do tráfico de drogas do grupo, além de outras provas destacadas (participação de adolescente – inciso I, §4.º, art. 2.º, Lei de Organização Criminosa).
RAFAEL, de apelido “CABELINHO”
, também mencionou a participação de menores.

(...) Os denunciados ALESSON (FEIOSO), ALESSANDRO (CHAMBINHO), MARCUS VINÍCIUS (GORDINHO), CARLOS EDUARDO (SUÍÇA), KAYKE (HOLANDA),
RAFAEL (CABELINHO)
, WERISNEY (WESLE), LEANDRO GUEDES (PATÃO ou TITIO PATO), DAVID ROBERTO (NELSON), ARTHUR (SHEIK), CRISTINA, ROBERTO PORFÍRIO e JOSÉ ROBERTO (BEBETO) atuaram de foram coordenada diretamente no tráfico de drogas na Região da Ilha do Príncipe, guardando drogas, vendendo, monitorando as atividades das “lojas” (pontos de venda de drogas), revezando-se entre si em plantões do tráfico, dentre outras atividades típicas de associação para fins do tráfico.

(...) O denunciado
RAFAEL, de apelido “CABELINHO”
, realizou as anotações encaminhadas a YAGO, em que constam a participação de ARTHUR, vulgo “SHEIK”, no tráfico de drogas e associação estabelecida entre eles.

(...) Participaram diretamente da atividade do tráfico de drogas da associação criminosa concentrada na Ilha do Príncipe, guardando, vendendo drogas, realizando monitoramento de atividades policiais e obtendo lucro com essas atividades ilícitas, as pessoas de YAGO (líder do PCC da região da Ilha do Príncipe), ALESSON (FEIOSO), ALESSANDRO (CHAMBINHO), MARCUS VINÍCIUS (GORDINHO), CARLOS EDUARDO (SUÍÇA), KAYKE (HOLANDA),
RAFAEL (CABELINHO)
, WERISNEY (WESLE), LEANDRO GUEDES (PATÃO ou TITIO PATO), DAVID ROBERTO (NELSON), CRISTINA, ROBERTO PORFÍRIO e JOSÉ ROBERTO (BEBETO), bem como ARTHUR, que guardou drogas do grupo na residência de sua mãe (SANDRA).

(...) YAGO encaminhou a mesma ocorrência para o denunciado
RAFAEL, de apelido CABELINHO
, determinando que ele enviasse ao outro integrante do grupo criminoso, “BK”.

(...)
RAFAEL
contribuiu para a ocultação de valores ilícitos da organização criminosa participando do fato envolvendo a dissimulação da natureza de transações de aquisição de armas pelas contas de KARINNY.

(...) Destacamos também as expressivas movimentações bancárias do denunciado
RAFAEL, o “CABELINHO”
, em valores incompatíveis com possíveis rendimentos lícitos, a considerar a ausência de atividade laborativa, comprovando que movimentou recursos do tráfico, dissimulando a natureza criminosa dos valores. (...) Créditos totais (R$) 297.578,83.

(...)
RAFAEL
realizou movimentações financeiras de dinheiro de tráfico de drogas para as contas do PCC de EDSON SANTOS CATUREBA (R$ 113.255,00), DAI EXPRESS (R$ 3.300,00) e GABRIELA KRIGNA (R$ 1.200,00), dissimulando a real natureza ilícita da transação e ocultando a origem criminosa dos valores.

(...)
RAFAEL
recebeu valores do denunciado LEANDRO GUEDES, o “PATÃO”, em 10 transações que pefizeram o total de R$ 3.070,00, proveniente do tráfico de drogas (colocação e ocultação de origem). Os valores bloqueados nas contas de
RAFAEL
foram de R$ 25,34 (12/12/24), ainda que de pouca expressão, estão sujeitos ao perdimento, diante da prova de movimentação expresssiva em favor do tráfico de drogas do Crime Organizado, nos termos do art. 63, I, da Lei n.º 11.343/06.

Ora, como apontado pela autoridade coatora, o paciente é suspeito de integrar organização criminosa, a qual possui relações com o PCC, atuando ativamente na facção como o responsável pelo tráfico de drogas e monitoramento dos pontos de venda, além de ter movimentado expressivos valores em sua conta bancária, incompatíveis com a renda de uma pessoa desempregada e que está matriculada em curso técnico.

Somente no ano de 2024, houve uma movimentação bancária das contas do paciente no valor aproximado de R$300.000,00 (trezentos mil reais), possivelmente oriundo do tráfico de drogas.

A denúncia ainda descreve a participação ativa do paciente no tráfico de drogas, inclusive, dando a entender que a facção coopta adolescentes para o narcotráfico.

Ora, não procede a alegação de que nada de ilícito foi apreendido em poder do paciente justamente pelo fato de ele se encontrar
foragido
e, em contrapartida, as interceptações de conversas telemáticas de contas vinculadas a ele dão conta de sua participação ativa na organização criminosa associado ao líder YAGO BAHIA DA SILVA, vulgo PASSARINHO.

Nessa linha, a jurisprudência pátria “
é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
”(AgRg no RHC n. 208.596/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.